Tribunal: TJMT
Processo: 1015482-18.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI - CNPJ: 31.489.920/0001-49 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015482-18.2019.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrida:

DEA LUCIA FIGUEIREDO GIUNTINI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR OITO HORAS. PREJUÍZO COMERCIAL. PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO. ALEGADA SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c com lucros cessantes. Em síntese, a Autora informa que no dia 10/11/2019 (domingo), por volta das 08h00, o serviço de energia elétrica foi interrompido sem qualquer aviso prévio da concessionária, sendo restabelecido somente às 16h30min do mesmo dia, permanecendo sem o serviço essencial por um período de 08 horas.

2.

Sustenta que o estabelecimento comercial (açougue) permaneceu sem o serviço essencial no dia de maior movimentação, o que inviabilizou suas atividades naquele domingo, inclusive, levando ao perecimento de praticamente todos os alimentos que estavam armazenados na câmara fria. Na inicial foram juntados diversos protocolos, além de declaração da vizinhança relatando a interrupção do serviço.

3.

Ao final, postula pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 29.287,47 (equivalente aos alimentos descartados), lucros cessantes no valor de R$ 3.847,04 e danos morais.

4.

Contestado o feito, após realização de audiência de instrução e julgamento, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.287,47.

5.

A suposta existência de situação emergencial (caso fortuito/força maior), que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

6.

Evidentemente, não havendo provas da referida interrupção emergencial, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos provocados à consumidora devidamente comprovados através das fotos juntadas na inicial e provas realizadas em audiência instrutória.

7.

É de conhecimento que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

8.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

9.

Portanto, deve ser mantida a condenação em danos materiais referentes ao produto perecível estragado (carne bovina), em conformidade com as provas produzidas.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022